Tribunal: TJPA
Processo: 0847505-93.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847505-93.2019.8.14.0301

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: LUCAS FREITAS BETENCURTT

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0847505-93.2019.8.14.0301

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

APELADO: LUCAS FREITAS BETENCURTT

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CALCULO DO VALOR DEVIDO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO. CÁLCULO QUE DEVE PONDERAR O SEGUIMENTO LESIONADO COM A PORCENTAGEM CONSTANTE NA TABELA. SENTENÇA QUE DEIXOU DE OBSERVAR A NECESSIDADE DE CONTABILIZAR O PERCENTUAL DA LESÃO PARCIAL. DANO MORAL. EXISTENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO NECESSÁRIA PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I) Como se sabe habitual em casos de ação de cobrança de seguro relativo à invalidez parcial permanente, vê-se que o contrato que faz lei entre as partes prevê a aplicação da tabela SUSEP para cada caso de dano permanente;

II) Doravante, tratando-se de invalidez parcial, e conforme previsto na cláusula 4.2 das Cláusulas Complementares para Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente da Apólice (ID. 19624885), vê-se também que dentro da aplicação da tabela SUSEP ainda deve ser ponderado o grau da extensão da invalidez parcial apurada por perícia médica;

III) Logo, a sentença merece reforma, eis que deixou de incluir no cálculo do valor do seguro devido a referida ponderação do grau da extensão da invalidez;

IV) Dano moral existente, vide negativa da prestação do seguro em momento de vulnerabilidade do consumidor;

V) Valor da indenização moral que merece minoração;

VI) Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0847505-93.2019.8.14.0301

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

APELADO: LUCAS FREITAS BETENCURTT

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
contra sentença proferida pelo juízo de direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos de ação de cobrança de seguro movida por
LUCAS FREITAS BETENCURTT.

O caso cingiu sobre controvérsia acerca do pagamento de seguro por invalidez. Nesse sentido, o autor narrou que através do Exército Brasileiro contratou o seguro demandado, o qual cobriria sinistros de morte, incapacidade por acidente e de invalidez por doença. Desse contexto, afirmou que durante a prestação de serviço ativo militar sofreu um acidente no ombro esquerdo (09/05/2018), fato esse que ensejou a transferência da parte para a reforma militar remunerada. Todavia, aludiu que a requerida teria se negado a realizar o pagamento do seguro devido, motivo pelo qual juízo a demanda de piso. Pleiteou também o recebimento de indenização por dano no importe de R$100.000,00 (cem mil reais).

Em sede de contestação (ID. 19624874), afirmou a empresa securitária que a demanda não deveria prosperar, vide que: 1) tratar-se-ia no caso de acidente pessoal; 2) não teria sido informada pelo autor do sinistro.

Perícia médica fora realizada (ID. 95064427).

A sentença cerne da apelação foi a que julgou procedente a demanda originária (ID. 19624981). Desse contexto, o juízo singular: 1) condenou a parte Requerida MAPFRE VIDA S/A ao pagamento de indenização material securitária ao autor, em conformidade com o parecer do Laudo Judicial e em conformidade com contrato celebrado entre as partes; 2) condenou a requerida, a pagar para o requerente, a título de dano moral, o valor global de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sede apelatória (ID. 19624982), alega a instituição securitária recorrente que a sentença merece reforma, visto que: 1) haveria a necessidade de modular o pagamento devido ao grau da lesão sofrida pelo segurado, conforme contrato pactuado entre as partes; 2) inexistiria dever de indenizar pelo dano moral, vide que o autor não teria corretamente informado a parte a ocorrência do sinistro; 3) subsidiariamente, desarrazoado o valor fixado pelo juízo de piso a título de reparação moral.

Foram oferecidas contrarrazões (ID. 19624985), sustentando a preclusão consumativa do direito processual da recorrente, vide não ter questionado a conclusão do perito, bem como pela improcedência do mérito sustentado.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0847505-93.2019.8.14.0301

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

APELADO: LUCAS FREITAS BETENCURTT

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Dentro desse contexto, cumpre desde já notar que inexiste qualquer preclusão no caso, tal qual afirma o apelado em contrarrazões (ID. 19624985), vide que a tese elaborada na apelação cível cinge não em questionar a conclusão do perito judicial, mas sim em afirmar a necessidade de modular o pagamento ao previsto em contrato.

Nesse sentido, percebe-se que a controvérsia do caso circunda em temas profundamente debatidos pela jurisprudência superior, a saber: 1) o valor devido a título de cobertura securitária em razão de invalidez parcial do segurado; 2) parâmetros para avaliar a existência de negativa da prestação securitária e se tal negativa conduz a dano moral indenizável.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Em uma primeira análise dos autos, percebe-se que o juízo singular considerou, apoiando-se em perícia técnica realizada no processo, que o grau da lesão do ombro esquerdo recorrido seria de 70% (setenta por cento). Conforme a isso, afirmou o magistrado de piso que tal lesão equivaleria
‘’a 70% do valor da cobertura dos seguros objetos’’
(ID. 19624981).

Para o presente caso, importa também notar que a perícia apurou que o autor fora acometido com ‘’invalidez parcial permanente’’ (ID. 19624949).

Tendo-lhe tudo isso em mente, vê-se que das Cláusulas Complementares para Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente da Apólice (ID. 19624885), as quais fazem lei entre as partes quanto a matéria do valor da cobertura, que a cobertura devida para a perda parcial permanente de qualquer membro superior corresponderia no máximo 70% (setenta por cento) da importância segurada. Apurando-se destes 70% (setenta por cento), ainda, o grau de perda do uso do membro, vide cláusula 4.2.

Desse modo, importa agora examinar qual era a ‘’importância segurada devida’’: tendo-lhe como base os 70% (setenta por cento) da apólice, vide acometimento de invalidez parcial permanente de membro superior, sabe-se que desde percentual ainda deve ser calculado o grau de perda apurado pelo perito, que no presente caso é de 70% (setenta por cento).

Portanto, o valor devido pode ser ilustrado no seguinte cálculo que elaboramos por fins explicativos:

valor total da apólice
vezes
0.7 (referente a aplicação do valor máximo possível em caso de invalidez parcial permanente de membro superior)
vezes
0.7 (referente ao da perda apurado pelo perito – vide cláusula 4.2 do mencionado documento de ID. 19624885)
igual
ao valor devido

Logo, nota-se que a sentença merece retoque neste ponto, visto deixou de observar a cláusula 4.2 do contrato que faz lei entre as partes. Trata-se da aplicação do entendimento cediço do Superior Tribunal de Justiça apoiado nas provas técnicas produzidas nos autos. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. (...) 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4.
Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro
, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005).
Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo.
Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (grifos nossos) (STJ - REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).

Em uma decisão do presente TJE bastante elucidativa, vê-se a aplicação do mesmo cálculo acima elaborado. Observemos:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA: CONTRATO DE SEGURO COLETIVO FIRMADO POR SINDICATO – CABE AO ESTIPULANTE A INFORMAÇÃO AO SEGURADO QUANTO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EFETIVADA – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PROPORCIONAL À LESÃO, CONFORME TABELA SUSEP – CÁLCULO DE ACORDO COM O SEGUIMENTO LESIONADO COM A PORCENTAGEM CONSTANTE NA TABELA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Apelação em Ação de Cobrança: Cinge-se a controvérsia recursal ao não cumprimento do ônus da impugnação específica pela seguradora, pagamento integral da indenização securitária prevista no contrato firmado entre as partes. A questão principal volta-se à Ação de Cobrança ajuizada pelo apelante em face da apelada, o qual afirma ter recebido administrativamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), enquanto deveria ter-lhe sido pago o valor integral ou, pelo menos mais R$ 30.000,00 (trinta mil reais) [...] Especificamente quanto aos valores, observa-se que melhor sorte não socorre o recorrente, uma vez que sua cobertura prevê limitação quanto ao pagamento do seguro e sua lesão, embora permanente, consoante parecer da seguradora, resultou invalidez parcial no percentual de 50% (cinquenta por cento) de 50% (cinquenta por cento) no pé direito. Com efeito, a tabela da SUSEP contém os percentuais de limitação da indenização por invalidez parcial e encontra-se destacada no corpo do contrato, oportunidade em que constou informação atinente à necessidade de consulta às Condições Gerais, e, assim, atende às disposições do art. 54, § 4° do Código de Defesa do Consumidor. Não se pode olvidar, à vista da força vinculante dos contratos, que o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Houve o reconhecimento pelo MM. Juízo ad quo quanto à invalidez permanente parcial do recorrente, devendo, assim, o valor da indenização também ser proporcional à diminuição da capacidade por ela sofrida, observando-se a tabela da SUSEP, conforme contratualmente estabelecido.
Resta demonstrado o pagamento administrativo do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual, cotejado com a Tabela da SUSEP corresponde a 50% (cinquenta por cento) de 50% (cinquenta por cento) do capital segurado, uma vez que o item “Importâncias seguradas’, prevê que à Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) é a garantido o pagamento de indenização proporcional ao valor do Capital Segurado
. O capital segurado vigente na data do sinistro correspondia a de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tendo sido a regulação do seguro calculada no percentual da lesão consignada no Parecer da Seguradora acerca do qual o apelante não logrou êxito em impugnar, o que revela acerto na sentença atacada. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805463-02.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/09/2021 )

Por outro lado, vê-se que a sentença não merece qualquer correção quanto à condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral. Nesse sentido, tratando-se de negativa de prestação de seguro, a qual conduz a angustia no consumidor em momento de fragilidade, é notória a existência de dano moral.

É o que compreende este julgador, seguindo inclusive uma dominante jurisprudência do presente TJPA. Vejamos alguns exemplos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTIPULANTE E SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco Triângulo S/A contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais movida por Maria Vanuza de Vasconcelos Clementino. A autora ajuizou a ação em razão da negativa de pagamento do seguro prestamista vinculado a um contrato de empréstimo bancário firmado por seu falecido marido, que previa cobertura em caso de morte ou invalidez. A negativa foi fundamentada na alegação de doença preexistente, sendo que o banco alegou ilegitimidade passiva por atuar como mero intermediário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco Triângulo S/A possui legitimidade passiva na ação; (ii) estabelecer se a cláusula excludente de doença preexistente é aplicável no caso; (iii) determinar se houve dano moral indenizável em decorrência da negativa de cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A negativa de cobertura gerou abalo moral à autora, configurando dano moral indenizável, pois causou angústia e sofrimento psicológico ao impedir o recebimento do seguro em momento de fragilidade emocional pela perda do cônjuge. [...] A negativa de cobertura securitária em situações de dúvida razoável quanto à causa do óbito gera dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 25, §1º; Súmula 609 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1040622/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 19.11.2013, DJe 12.12.2013. TJ-RJ, APL nº 00068631620188190008, Rel. Des(a). Marília de Castro Neves Vieira, 15ª Câmara Cível, j. 07.06.2023, DJe 13.06.2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846705-02.2018.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2024 )

No entanto, nota-se que o valor da indenização merece reparo, eis que estipulada em patamar em muito além do razoável. Em casos similares, a jurisprudência do presente TJPA têm compreendido pela razoabilidade da indenização entre R$ 2.000,00 (dois mil) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0027157-25.2008.8.14.0301 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2017 ) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009083-24.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/02/2022 ) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805721-48.2020.8.14.0028 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024 ).

Desse modo, faz-se razoável reduzir a indenização moral para o importe global de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a extensão do dano e da demora no recebimento do seguro.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO da presente apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de definir o correto cálculo do montante securitário devido e reduzir a indenização moral para o montante global de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o restante da sentença de piso.

É como voto.

BELÉM, de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025